Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737347-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THIAGO RAFAEL DE BRITO AGRAVADO: HELIO BORGES SOUZA, GSC-SOLUCAO EM CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Thiago Rafael de Brito (ID no 22643115) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 22132338). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO